Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-61.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000458-61.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TRANSRODOGRIN TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.069.228/0001-54 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA - Adilson Garcia Rubio (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA Nº 81/2016-SEFAZ – EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 47/2000-SEFAZ – MEDIDA QUE NÃO CONTRADIZ ARTIGO 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSTANTE EM TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DA QUANTIA – ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há qualquer irregularidade em portaria que exclui benefício fiscal preexistente, eis que esta medida não viola o regramento estipulado no artigo 97 do Código Tributário Nacional.

Na hipótese da não aplicação do inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, em razão da não constatação dos elementos necessários, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário fica delimitada ao depósito integral da quantia, nos termos do inciso II do dispositivo mencionado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Transrodogrin Transportes Ltda
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006896-77.2016.8.11.0041 (PJe) impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a medida liminar, a fim de determinar a liberação da mercadoria apreendida por meio do TAD nº 1124894-2.

A Agravante, então, afirma que a liminar deve ser concedida em integralidade, em face de que os pedidos abarcam a suspensão dos efeitos da Portaria nº 81/2016-Sefaz, esta que seria ilegal.

Dispõe que a referida alterou a Portaria nº 47/2000-Sefaz, a afastar a concessão da dispensa do recolhimento do ICMS nas prestações de serviço de transporte interestadual dos produtos relacionados no artigo 1º da referida portaria, estas que ocorriam com a cláusula CIF (
cost
,
insurance

and freight
) às empresas credenciadas junto ao programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado.

Aponta que no caso dos autos, a mercadoria originalmente apreendida, teria sido remetida a empresa optante do PRODEIC, a possuir benefícios fiscais de redução do ICMS sobre o preço do produto e sobre o frete.

Destarte, a ilegalidade da Portaria 81/2016-Sefaz residira na exclusão do frete CIF dos regimes especiais do PRODEIC, logo, requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da mencionada portaria, bem como, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário existente no TAD nº 1124894-2.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, sendo que, por meio da decisão de ID n
35200, a medida foi indeferida
.

O Agravado, no ID nº 84169, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 208450, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há qualquer interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020